Tribunal: TJDFT
Processo: 0741930-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente, alegando que o acórdão não se manifestou sobre o prazo para entrega das chaves. Insiste na alegação de que o termo de reserva não vincula as partes, devendo prevalecer o prazo para conclusão e entrega das chaves previsto no contrato de compra e venda.
2. Não há omissão no acórdão embargado que analisou as alegações das partes e o conjunto probatório e adotou entendimento contrário ao do embargante.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.